Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-94.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: da sentença. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso.
Apelação do réu não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1001274-94.2020.8.26.0417; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 24/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

24/08/2023

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Cerceamento do direito de produzir provas. Não configurado. O réu não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. O depoimento pessoal do autor é desnecessário porque não tem o condão de comprovar a origem da dívida cuja existência é questionada em juízo.
Inexigibilidade da dívida. Desatendimento do ônus probatório pelo réu. O

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Cerceamento do direito de produzir provas. Não configurado. O réu não suportou o propalado cerceamento de seu direito de produzir provas. O depoimento pessoal do autor é desnecessário porque não tem o condão de comprovar a origem da dívida cuja existência é questionada em juízo.
Inexigibilidade da dívida. Desatendimento do ônus probatório pelo réu. O réu não logrou comprovar a origem dos débitos em discussão. Deixou de exibir o contrato e, nessa toada, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito.
Dano moral reconhecido. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não efetuou o empréstimo, cujos descontos atingiram benefício previdenciário.
quantificação dos danos morais. Manutenção do valor fixado na sentença. Incabível a redução do valor estimado na sentença em R$ 5.000,00.
Consectários. O valor deverá ser atualizado segundo a tabela prática de atualização dos débitos judiciais elaborada por esta Egrégia Corte, desde a data de publicação da sentença. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, cuidando-se de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso.
Apelação do réu não provida.